Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746403-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FRANCINIRA MACEDO DE MOURA, consoante afirmado, “contra Decisões Interlocutórias, anexas, proferidas em fase de cumprimento de sentença (...)” (ID 65699929). Em suas razões recursais, a agravante enumera três decisões interlocutórias que gostaria de ver reformadas, quais sejam, aquelas que determinaram a exclusão do bem móvel nomeado via RENAJUD (ID 206769898 dos autos de origem), o desbloqueio do valor encontrado mediante o sistema “teimosinha” (ID 209466444) e, por fim, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a primeira decisão interlocutória (ID 212477028). Defende que a execução se dá no interesse do credor, de forma que as decisões devem ser suspensas para garantir a constrição pleiteada. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões agravadas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre observar que a tempestividade, requisito de admissibilidade recursal, é cognoscível a qualquer tempo dado o caráter de matéria de ordem pública. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis, a contar da data da intimação da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos artigos 1.003, 219 e 224, todos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a primeira decisão objeto do recurso foi proferida na data de 07/08/2024, a segunda decisão em 30/08/2024 e a terceira, por sua vez, foi disponibilizada no DJe em 04/10/2024, portanto, o prazo de 15 dias começou a fluir em 07/10/2024 e findou em 25/10/2024. A inicial do agravo foi protocolada em 28/10/2024, após findo o prazo para interposição do recurso. Desse modo, é manifesta a intempestividade do presente recurso, ante a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator